Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-19.2016.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000382-19.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), A N ALMEIDA - CNPJ: 37.481.363/0001-04 (AGRAVADO), ADRIANA NEZEIR ALMEIDA - CPF: 551.909.521-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —
DESISTÊNCIA APÓS DEFESA DO EXECUTADO
—
SUCUMBÊNCIA DA FAZENDA — HONORÁRIOS ADVOCATÍ
CIOS —PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
—

MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA
— RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda Pública, nos autos de execução fiscal extinta sem resolução do mérito, em virtude de pedido de desistência formulado após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado
.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios su
cumbenciais
quando desiste da execução fiscal após a constituição de defesa por parte do executado, ainda que com fundamento em lei estadual que prevê a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais
.

III. Razões de decidir

3
.

A faculdade conferida à Fazenda Pública por legislação estadual para desistência de execuções fiscais não elide os efeitos processuais da desistência voluntária da demanda, especialmente após a atuação da parte adversa por meio da apresentação de defesa
.

4.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários sucumbenciais quando desiste da execução fiscal após resistência do executado, mesmo que por meio de exceção de
pré
-executividade
.

5.
Aplica-se à hipótese o princípio da causalidade, impondo-se à Fazenda Pública os encargos processuais decorrentes do seu agir, sendo cabível a mitigação dos honorários nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, por ter havido reconhecimento tácito do pedido e cumprimento voluntário da prestação
.

6.
A decisão monocrática, ao reduzir os honorários à metade, atendeu aos comandos normativos e à finalidade do dispositivo legal, que busca estimular soluções mais céleres e eficazes para os litígios
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1.
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, ainda que sob forma de exceção de
pré
-executividade.
2
. É aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, quando a extinção do feito se dá por reconhecimento da insubsistência do crédito
.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
em
face da decisão monocrática que

deu parcial provimento ao

recurso de apelação interposto contra sentença
de piso, a qual,
nos autos da execução fiscal manejada pelo ente estatal,
homologou o pedido de desistência da ação
, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
e
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios
.

O parcial provimento do apelo se deu
apenas para reduzir pela metade os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado agravante interpôs o presente agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática sob os seguintes fundamentos principais: (i) a desistência da execução fiscal decorreu de faculdade legal conferida à Procuradoria-Geral do Estado pela Lei Estadual n. 10.496/17, em razão do valor reduzido do crédito; (
ii
) não houve cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nem reconhecimento da procedência dos pedidos; (
iii
) não houve vencedor ou vencido na demanda, de modo que a condenação ao pagamento de honorários seria indevida.

Contrarrazões ao id.
222350687
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção da Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
agravo interno interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
em
face da decisão monocrática que

deu parcial provimento ao

recurso de apelação interposto contra sentença de piso, a qual, nos autos da execução fiscal manejada pelo ente estatal,
homologou o pedido de desistência da ação
, julgando
extinto o processo sem resolução de mérito
e
condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em hipótese de desistência da execução fiscal, quando já apresentada defesa pelo executado,
especialmente por meio de exceção de
pré
-executividade. A agravante sustenta, em síntese, que a desistência se deu no exercício de faculdade prevista na Lei Estadual n.
º
10.496/2017
, que d
ispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, não havendo, portanto, configuração de sucumbência que justifique a imposição de honorários
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a faculdade conferida à Procuradoria-Geral do Estado pela legislação estadual para deixar de propor ou desistir de execuções fiscais de baixo valor não afasta, por si só, os efeitos jurídicos processuais decorrentes do abandono voluntário da demanda. Ainda que o ente público esteja autorizado a promover a extinção do feito, tal prerrogativa não possui o condão de excluir o ônus decorrente do processo já instaurado, especialmente quando a parte adversa foi compelida a constituir representação técnica e apresentar defesa
.

Com efeito, como já bem delineado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo resistência do executado ou oferecimento de defesa, mesmo que na forma de exceção de
pré
-executividade, são devidos os honorários de sucumbência pela parte que promove a desistência
.

No ponto, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

CABIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016)
2
. O acolhimento de recurso especial por violação do art. 535 do CPC/1973 pressupõe a demonstração de que a
Corte de origem, mesmo depois de provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie.

3.
A dispensa da Fazenda Pública dos ônus sucumbenciais de que trata o art. 26 da Lei n. 6.830/1980 não se aplica aos casos em que o cancelamento do título executivo por iniciativa da exequente se der depois de o réu ter sido citado e manifestado defesa
, o que, na espécie, se deu tanto em exceção de
pré
-executividade quanto em embargos à execução. Entendimento em consonância com a inteligência da Súmula 153 do STJ.

4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 311.143/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018,
DJe
de 8/6/2018.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. O recorrente busca a reforma da decisão para que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a desistência
da execução ocorreu após a apresentação de defesa e a efetiva atuação de seu patrono.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre do pedido de desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 dispõe que a execução fiscal será extinta sem ônus para as partes quando a inscrição em dívida ativa for cancelada antes da decisão de primeira instância.
No entanto, a jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT entende que tal dispositivo não se aplica quando a Fazenda Pública desiste da execução após a citação e a apresentação de defesa pelo executado
.

4.
No caso, o executado opôs exceção de
pré
-executividade antes da desistência do Município, demonstrando sua efetiva atuação no feito e configurando a causalidade necessária à fixação de honorários advocatícios
, conforme o artigo 90 do CPC e a Súmula 153 do STJ. 5. Assim, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do artigo 90 do CPC e da Súmula 153 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC,
arts
. 85, § 3º, I, e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 153; TJMT, Apelação Cível nº 1023812-70.2020.8.11.0002, relatora
Desa
.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023.

(N.U 1004913-80.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/20
25, Publicado no DJE 25/03/2025).

Tal
entendimento
decorre da aplicação do princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos encargos processuais não apenas com base na sucumbência formal, mas principalmente pela análise de quem deu causa à instauração do processo ou à sua continuidade.

Ademais, a sentença recorrida – parcialmente
reformada
pela decisão monocrática ora impugnada – observou a diretriz do art. 85, §3º, I, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do crédito exequendo, reduzido posteriormente à metade com base no art. 90, §4º, do mesmo diploma, diante da desistência manifestada de forma espontânea
.

A aplicação do § 4º do art. 90

é cabível mesmo em hipóteses de exceção de
pré
-executividade, dada a analogia substancial entre tal instrumento e os embargos à execução, sendo ambos meios idôneos para impugnar a pretensão executiva. Essa interpretação atende ao objetivo teleológico da norma: estimular soluções céleres e eficazes, sem restringir o alcance de seus efeitos a formatos processuais específicos.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença proferida pelo Juízo singular que, em execução fiscal, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA pela própria exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4º, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC, "se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade".

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, especialmente quando a iniciativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

5. No caso em análise, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário, providenciou seu cancelamento administrativo e requereu a extinção da execução fiscal, cumprindo integralmente a pretensão do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento: "O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para fins de redução pela metade dos
honorários advocatícios.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrig
o Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

(N.U 1036695-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025
)

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios à metade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025